Tribunal: STF
Processo: RE 1299280
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Precatório judicial expedido nos autos de ação de indenização. Pretensão do DER de ter restituído valor supostamente pago a maior naqueles autos. Indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita. Descabimento. Entendimento jurisprudencial assente de que eventual crédito decorrente do adimplemento indevido de precatório deve ser apurado em ação própria, não sendo possível referido questionamento na execução do processo em que realizado o pagamento. Precedentes. Via eleita que se mostra adequada. 
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Precatório judicial expedido nos autos de ação de indenização. Pretensão de restituição de valores supostamente pagos a maior, pela inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, da Súmula 17 do STF, do decidido no RE nº 591.751/SP, da EC 62/2009 e o consequente cômputo dos juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. Impossibilidade. Questões acobertadas pela coisa julgada. Normas que definem apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Precedentes. Falta de interesse processual. Indeferimento da inicial que deve ser mantido pela existência de coisa julgada relativamente às matérias que se pretende discutir. Recurso improvido” (e-doc. 7).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Alega que “não há que se falar em coisa julgada, como apontou o acórdão ora recorrido” (fl. 4, e-doc. 12).
    Salienta que “os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça para se chegar ao valor da última parcela do art. 78 do ADCT incluíram juros moratórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751” (fl. 4, e-doc. 12).
    Argumenta que “a decisão do Tribunal Paulista, ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso” (fl. 4, e-doc. 12).
    Ressalta que “o pagamento efetuado a título do precatório, que amparou o depósito efetuado pelo TJSP, incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09) atual § 5º, inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez no presente caso, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 5, e-doc. 12).
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula nº 17 do STF” (fl. 8, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “... a inicial deve ser indeferida pela existência de coisa julgada. 
    A sentença da ação de indenização foi proferida em 30.04.1991 (fls. 19/26) e o acórdão está datado de 27.06.1994 (fls. 27/31). 
    No mais, os cálculos de fls. 34 e seguintes foram elaborados consoante o que ficou decidido naquele processo, em conformidade com os índices de atualização monetária e juros de mora vigentes à época, de forma que referidos critérios ficaram definitivamente estabelecidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 
    4. No aspecto da pretensa aplicação da Lei 11.960/09, note-se que, a princípio, deve-se observar o princípio do ‘tempus regit actum’, de forma que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. (…)
    5. Como já salientado acima, no caso em exame, no entanto, há coisa julgada, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Com efeito, os critérios para pagamento do precatório foram acobertados pela coisa julgada antes mesmo do advento das alterações legislativas que o Apelante pretende ver aplicadas no caso destes autos. 
    Nesse aspecto, apesar do entendimento do STJ de que a Lei nº 11.960/09 se aplica aos processos em curso (Recurso Especial nº 1.205.946- SP), por processos em curso se deve entender aqueles em que os critérios de juros e correção não estejam consolidados, ou seja, processos ainda na fase de conhecimento ou, no máximo, em fase de embargos. 
    Deste modo, no caso em exame, formou-se a coisa julgada quanto à correção monetária e incidência dos juros de mora, não podendo ser aplicado índice diverso previsto em legislação superveniente, sob pena de violação da coisa julgada. 
    Portanto, no cálculo da correção monetária e juros de mora do caso em exame, inviável a aplicação da Lei nº 11.960/09. 
    6. O mesmo se pode dizer em relação à forma de incidência dos juros moratórios, pois essa matéria está acobertada pela coisa julgada.
    O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal assegura que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. 
    No caso dos autos, deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide. 
    Ora, a pretensão do Apelante de excluir os juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 
    (…)
    Acrescente-se, ainda, que o art. 100, § 12º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 62/09 somente incide a partir da promulgação da emenda, sendo que os juros determinados no processo se referem a período anterior. 
    Assim, os juros de mora encontram-se protegidos pela imutabilidade da coisa julgada, de modo que não é possível que o art. 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 30/2000, nem a Súmula Vinculante nº 17 do STF, retroajam para alcançar a relação jurídica posta nos autos. 
    Verifica-se, portanto que, havendo coisa julgada a respeito da matéria que se pretende discutir nestes autos, o Apelante não possui interesse processual, devendo ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 295, III, do CPC” (fls. 6-11, e-doc. 7).
    Este Supremo Tribunal assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de não incidirem juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São cabíveis os juros moratórios somente nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento desde a data em que devido até o efetivo pagamento. Assim, por exemplo:
    “O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.4.2011).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS SUCESSIVAS. CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 33 E 78 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que ‘o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’ (RE 590751/AC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2010, DJe 04.4.2011). Precedentes.2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.3. Embargos de divergência não conhecidos” (AI n. 830.114- AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECATÓRIO NÃO PAGO NO PRAZO DO PARCELAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 do mesmo Ato, razão pela qual, uma vez inscrito o valor real do débito em precatório, já acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas, em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Incidência de juros compensatórios sobre precatório não pago. Insubsistência da pretensão de excluir a incidência dos juros moratórios da conta inscrita no título judicial, haja vista que o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão recorrido. III – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 454.140-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora